Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702069-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE VIANA DA SILVA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que foi proferida a decisão ID 73864682, determinando a intimação do agravante para juntada de documentação para fins de concessão da gratuidade de justiça. No decurso do referido prazo, houve o recolhimento espontâneo do preparo recursal, ID 73946825. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito